Tribunal: STF
Processo: HC 183429
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 569.269 – MA. 
    2. Extrai-se dos autos que, em 09.04.2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06.
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que:
    “1) A prisão preventiva em face do paciente já se perdura por aproximadamente 01 ano. Este fato, por si só, [...] já é caracterizador de constrangimento ilegal por excesso de prazo no tempo em que se perdura a medida cautelar extrema, por ferir o princípio da razoabilidade. No mais, como demonstrado, a mora sempre fora do Estado, que levou mais de 07 meses para dar início a instrução processual e vem insistindo na oitiva de testemunha do juízo; 
    2) Devido [ao] cancelamento da audiência designada para oitiva do juízo e, ainda, à ausência de qualquer notícia de quando este quadro irá mudar, torna-se impossível prever por quanto tempo mais o paciente permanecerá em prisão preventiva, o que só agrava a situação;
    3) O paciente encontra-se em situação na qual há recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que seja posto em liberdade ou, que a prisão seja substituída por prisão domiciliar (nas duas hipóteses com ou sem monitoramento eletrônico), o que torna a sua prisão além de ilegal (excesso de prazo) e desnecessária (os motivos ensejadores da prisão não mais subsistem), desaconselhável (por questões de saúde pública)”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja reconhecido seu direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado; ou que seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.
    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.
    III Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ademais, observo que as teses desenvolvidas na impetração não foram enfrentadas pela autoridade impetrada, inclusive no tocante às recentes recomendações do Conselho Nacional de Justiça para a adoção de medidas preventivas para o combate do novo coronavírus – Covid-19. Fato que impede a imediata análise da questão pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. Por outro lado, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Dou especial importância aos fundamentos adotados pelo TJSP, ao indeferir a liminar nos autos do HC  0803203-83.2020.8.10.0000, no sentido de que o paciente “ostenta condenações anteriores” e de que há “fortes evidências de que o mesmo é ‘um grande fornecedor de drogas variadas [...], tem conexão com traficantes de outro Estadual da Federação, o que demonstra que faz dessa atividade criminosa um meio de vida’”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
          Ministro Luís Roberto Barroso
                      Relator